Tribunal: TJDFT
Processo: 0741675-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741675-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANA LUIZA ESTUQUI FURLAN D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a agravante não juntou a guia de recolhimento da União (GRU), nem o comprovante do respectivo pagamento, ou seja, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, não se evidencia que a parte goza do benefício da gratuidade de justiça e não há pedido para a concessão da benesse nesta fase recursal. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal no ato de interposição deste recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora